Tribunal: TJSP
Processo: 0024694-20.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Pensionistas de servidores estaduais – Recálculo do quinquênio – Sentença de improcedência reformada pelo V. Acórdão - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e Recurso Extraordinário representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810/STF – Recurso dos autores parcialmente provido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Pensionistas de servidores estaduais – Recálculo do quinquênio – Sentença de improcedência reformada pelo V. Acórdão - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e Recurso Extraordinário representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810/STF – Recurso dos autores parcialmente provido com adequação aos paradigmas.